Tribunal: STF
Processo: ARE 1393872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Minas Gerais assim ementado, (eDOC 4, p. 1):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivo de Lei Municipal, de iniciativa parlamentar, que dispõe acerca de matéria de iniciativa privativa do Executivo. Criação de atribuições a Secretaria do Município. Em exame perfunctório constatado o vicio de origem e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Deferida a cautelar 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p.27). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não houve vulneração à competência do Poder Executivo, uma vez que a lei impugnada não trata de qualquer matéria reservada a sua iniciativa .



     Alega também que o Município possui autonomia, nos termos do art. 30, VII, da CF/88, para tratar da saúde local e promover programas que visem uma melhor qualidade de vida para sua população.



    Aponta, ainda, que a norma municipal em questão observou o processo legislativo, inexistindo qualquer inconstitucionalidade formal.



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso por ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013.



    In casu verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento que deferiu a cautelar requerida em ação direta de inconstitucionalidade 



    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente